Tribunal: TJBA
Processo: 8006166-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006166-54.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FABIA OLIVEIRA MOREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
CLEUDES CERQUEIRA DE FREITAS JUNIOR, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, CLEUDES CERQUEIRA DE FREITAS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., Bradesco Saúde S/A e Fabia Oliveira Moreira contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a abusividade do cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo por inadimplência, determinando seu restabelecimento e condenando as Rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se Qualicorp e Bradesco Saúde possuem legitimidade passiva para figurar na demanda; (ii) apurar a legalidade do cancelamento do plano de saúde por inadimplência; e (iii) verificar a configuração do dano moral e a adequação do valor indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A administradora de benefícios e a operadora de saúde integram a cadeia de fornecimento, sendo corresponsáveis pela prestação dos serviços, nos termos do art. 3º do CDC, configurando-se responsabilidade solidária conforme arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

4.

A Qualicorp, como estipulante e intermediadora do contrato coletivo por adesão, está diretamente vinculada ao serviço prestado e não pode se eximir de responsabilidade com base em repartição interna de atribuições.

5.

A Bradesco Saúde, na qualidade de operadora, é a garantidora final da cobertura assistencial, sendo responsável pela efetivação do cancelamento do contrato, razão pela qual possui legitimidade para figurar no polo passivo.

6.

O cancelamento do contrato por inadimplemento exige o preenchimento de requisitos legais: mora superior a 60 dias no período de 12 meses e notificação prévia inequívoca até o 50º dia de inadimplência, conforme art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98.

7.

A jurisprudência do STJ admite a aplicação analógica dessa regra aos planos coletivos por adesão, em razão da vulnerabilidade do consumidor, exigindo-se a observância dos mesmos critérios legais e regulamentares.

8.

Não houve prova de notificação válida da Autora quanto à inadimplência ou risco de rescisão. As comunicações juntadas aos autos se referem apenas a boletos ou alertas genéricos, insuficientes para caracterizar notificação prévia nos termos legais.

9.

A ausência de notificação válida configura falha na prestação do serviço e rescisão contratual abusiva, o que autoriza o restabelecimento do plano nas condições originalmente contratadas.

10.

A interrupção indevida do plano de saúde, sobretudo quando a consumidora se encontrava em tratamento contínuo, enseja dano moral
in re ipsa
, em virtude da violação à dignidade e à segurança do beneficiário.

11.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional, razoável e conforme jurisprudência da Câmara para hipóteses análogas, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

1.

A administradora de benefícios e a operadora de plano de saúde respondem solidariamente por falhas na prestação do serviço, inclusive por cancelamento indevido do contrato.

2.

A rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão, mesmo diante de inadimplência, exige comprovação de mora superior a 60 dias e notificação prévia inequívoca até o 50º dia de atraso.

3.

A ausência de notificação válida e a interrupção de serviço essencial em contexto de vulnerabilidade caracterizam ato abusivo e ensejam reparação por dano moral in re ipsa.

4.

O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral se mostra proporcional e adequado, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 3º, 6º, III, 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 51, IV; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.910.108/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 29.03.2021; STJ, Tema 1.082; TJ-BA, Apelação nº 8087787-49.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Teixeira Almeida C. Santos, j. 02.06.2025; TJ-BA, Apelação nº 8011449-49.2023.8.05.0080, Rel. Des. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 23.07.2025; TJ-BA, Apelação nº 8052015-49.2024.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 14.04.2025; TJ-BA, Apelação nº 8000348-58.2024.8.05.0119, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 26.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER
e NEGAR
PROVIMENTO
ao
APELOS
, pelos motivos expostos no voto do Relator.